Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MENOR. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RETENÇÃO INDEVIDA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, repetição de indébito e cessação de retenção de verba alimentar em ação movida contra instituição bancária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Três questões principais foram suscitadas: (i) preliminar de ausência de dialeticidade recursal; ii) determinar se a retenção de verba alimentar oriunda de pensão alimentícia de menor pelo banco para quitação de dívida de genitora configura ato ilícito; e (iii) verificar a possibilidade de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores retidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, na hipótese de o apelante apresentar razões específicas e pertinentes para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do juízo de origem.
4. A retenção de verba alimentar oriunda de pensão alimentícia de menor para pagamento de dívida bancária de genitora configura ato ilícito, sendo vedada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como pela Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A prática de retenção de verba alimentar também caracteriza prática abusiva, violando o artigo 39, inciso V, do Código Consumerista, ao impor ao consumidor, sobretudo, menor de idade, uma desvantagem exagerada, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), configurando-se pela privação indevida de verba destinada ao sustento do menor, conforme entendimento consolidado do STJ em casos de violação da impenhorabilidade de verbas alimentares, de modo que é devida a indenização imaterial no montante de R$8.000,00 (oito mil reais).
7. A má-fé do apelado ao manter a retenção dos valores, mesmo após ser notificado de sua natureza alimentar, justifica a repetição em dobro dos valores retidos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso provido para: (i) determinar a cessação da retenção dos valores; (ii) condenar o apelado à repetição em dobro do indébito; e(iii) fixar indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "A retenção de verba alimentar de menor por instituição financeira, para quitação de dívida de genitor, configura ato ilícito, vedado pelo art. 833, IV, do CPC e pela Súmula 603 do STJ, ensejando repetição do indébito e reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CDC, art. 39, V, e art. 42, parágrafo único; Súmula 603 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1.184.765/PA, Rel.Min. LUIZ FUX, Julgamento 24/11/2010, DJe 03/12/2010.